Tribunal: TJMT
Processo: 1010182-63.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010182-63.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO VASCONCELLOS MEURER - CPF: 091.591.811-09 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE E SILVA - CPF: 004.443.981-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO VASCONCELLOS MEURER - CPF: 091.591.811-09 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33,
§ 4o
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa pleiteou a nulidade da busca pessoal e a desclassificação para porte de droga para consumo próprio; o Ministério Público requereu a exclusão da causa de diminuição de pena, sustentando dedicação do réu à atividade criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial; (ii) reclassificar a conduta de tráfico para porte para consumo pessoal ou excluir a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A busca pessoal encontra amparo nos arts. 240, §2o, e 244 do CPP, sendo legítima diante de fundada suspeita, corroborada por denúncia anônima com riqueza de detalhes, conduta evasiva do abordado e localização em ponto conhecido de tráfico.

4.
Os depoimentos dos policiais são harmônicos, coerentes e colhidos sob o crivo do contraditório, constituindo meio idôneo de prova para a condenação.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudo pericial, apreensão de droga fracionada, dinheiro trocado e conduta do réu, afastando a alegação de uso pessoal.

6.
A condição de usuário não exclui a prática de tráfico, sendo ambas compatíveis.

7.
A aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei de Drogas exige a presença cumulativa dos requisitos legais. No caso, não há provas concretas de dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, sendo indevida sua exclusão.

8.
A existência de outro procedimento em andamento não é apta a afastar a minorante, conforme jurisprudência pacificada do STJ (Tema Repetitivo 1.139).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
A busca pessoal fundada em denúncia anônima detalhada e conduta suspeita é legítima, ainda que ausente mandado judicial.

2.
A palavra dos policiais é prova idônea para fundamentar condenação, quando colhida sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios.

3.
A desclassificação do crime de tráfico para porte exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao consumo pessoal, o que não se verificou.

4.
A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 somente pode ser afastada mediante prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, não bastando ações penais em curso ou confissão informal isolada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2o, e 244; CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.027/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10/08/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.612.974/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2024; TJMT, Ap. Crim. 0000552-79.2019.8.11.0110, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 04/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela defesa de
GUSTAVO VASCONCELOS MEURER
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
§ 4o
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(Id.
287658951
)
.

Inconformad
o
,
o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação (I
d.
287658953), pleiteando a exclusão da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o réu não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que se dedica à atividade criminosa.

Gustavo Vasconcelos Meurer
, por meio de sua
defesa também recorreu (I
d.
287658968), arguindo, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, por ausência de fundada suspeita. No mérito, requereu a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para a conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões que se encontram nos Ids.
287658966
e
287658972
, os apelados contrariaram as razões recursais das partes adversas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Remetidos os autos à superior instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
o
parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (I
d.
297899856), opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Apelações Criminais
- Tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada [art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06] - irresignações defensiva e ministerial.

I) Recurso Defensivo
: I.1. Requestada nulidade da busca pessoal – insubsistência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente – dispensabilidade de mandado – I.2. Almejada desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [cocaína fracionada] - a alegação de ser usuário não impede a traficância -
Pelo desprovimento do apelo
.

II) Recurso do Ministério Público
: Requestada exclusão da causa de diminuição inserta no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 - possibilidade - requisitos legais não preenchidos - provas robustas no sentido de que o recorrido se dedicava à atividade criminosa – depoimentos harmônicos dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante delito - precedentes - Colenda Corte de Justiça que possui a intelecção de que “[...] Impossível a aplicação da benesse prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/06, quando não verificada a existência dos requisitos subjetivos e cumulativos previstos no dispositivo legal mencionado, mormente, quando comprovado que o agente do crime vinha fazendo do tráfico seu meio de vida.” [TJMT - Apelação Criminal no 0000552-79.2019.8.11.0110 - 3a C. Criminal - Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho - J.: 04.05.2022] - necessidade de decote do aludido benefício -
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e passo à análise das questões suscitadas, iniciando pelo recurso defensivo, em observância à boa ordem processual.

Consta da denúncia (I
d.
153013922) que, no dia 31 de março de 2024, por volta das 06h00, nas imediações da Avenida dos Ingás, n. 5312, bairro Jardim Violetas, na cidade de Sinop (MT), o denunciado
Gustavo Vasconcelos Meurer
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, para fins de traficância, 18 (dezoito) papelotes de cocaína, que perfizeram massa líquida total de 10,8g (dez gramas e oito decigramas).

Segundo a peça acusatória, uma equipe policial recebeu informações de que uma pessoa que trajava bermuda preta, camiseta vermelha e chinelo de dedo na cor branca, identificado pelo nome "Gustavo", estaria comercializando substâncias entorpecentes nas imediações da tabacaria denominada "TBT". Ao chegarem ao local, os policiais visualizaram o denunciado, que possuía as exatas características relatadas, e este, ao avistar a guarnição, tentou se esconder atrás de uma árvore, porém foi abordado e submetido à revista pessoal. Durante a busca, foram encontrados em sua posse 18 (dezoito) papelotes de cocaína, a quantia de R$ 100,00 em espécie e 01 (um) aparelho celular.

Em entrevista informal, o denunciado confessou aos agentes de segurança pública que revendia a droga proveniente da facção criminosa denominada "Comando Vermelho" aos frequentadores da tabacaria "TBT", e repassava parte dos lucros à organização criminosa, na forma de mensalidade, no valor de R$ 100,00.

Após regular instrução processual, o Magistrado singular julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
Gustavo Vasconcelos Meurer
como incurso nas penas do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, além do pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(Id.
287658951
)
.

Inconformadas as partes interpuseram recursos de apelação,
d
os quais passo à análise.

I - DO RECURSO DEFENSIVO

1. Da preliminar de nulidade da busca pessoal

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares, ao argumento de que não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem, tratando-se de mera denúncia anônima, o que tornaria ilícitas todas as provas dela decorrentes.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 240, § 2o, e 244, autoriza a realização de busca pessoal, independentemente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou substâncias ilícitas.

“Art. 240, § 2o. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Já o
artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
".

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, 'a generalidade da 'fundada suspeita' até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio."
(RHC 229514
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023)

"Nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos."
(HC 688.979/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/02/2020)

No caso em análise, verifica-se que a abordagem policial foi realizada com base em elementos concretos que configuravam fundada suspeita. Conforme relatado pelos policiais militares Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva e Ademar
Baldoino
dos Santos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, eles receberam informações específicas sobre um indivíduo de nome "Gustavo", com descrição detalhada de suas vestimentas (bermuda preta, camiseta vermelha e chinelo de dedo na cor branca), que estaria comercializando drogas nas imediações da tabacaria denominada "TBT", local já conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram o réu, que correspondia exatamente às características informadas, e este, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou se esconder atrás de uma árvore, comportamento que reforçou a suspeita inicial e justificou plenamente a abordagem e a subsequente busca pessoal.

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie.

Desse modo, o
s
depoimento
s
prestado
s
pelos policiais se mostraram coesos e descrevem todas as circunstâncias dos fatos, desde o momento em que receberam as
denúncias
anônimas, identificação do apelante no local indicado e a confirmação da posse de droga para o comercial na região.

Cumpre esclarecer que, a denúncia anônima especificada constitui justa causa necessária à busca pessoal do apelante e é observada quando esta é dotada de detalhamento prévio, com informações concretas e precisas acerca da prática do crime e/ou das características do agente delitivo. Nesse sentido:

[...] A abordagem dos guardas municipais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada das características do agravante que estava traficando drogas e foi flagrado com 18 porções de cocaína e uma porção de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência dos guardas, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade.
[...] (
AgRg
no
AgRg
no HC n. 917.935/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Ademais, há que se ressaltar que não foi comprovada qualquer animosidade entre os policiais e o apelante, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusar o réu.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são
meio idôneo e suficiente
para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(
AgRg
no
AREsp
918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019,
DJe
26/11/2019).

Importante ressaltar que o comportamento evasivo do réu ao avistar a viatura policial constitui elemento objetivo que, somado às informações prévias recebidas pelos policiais, configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP para a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

Ademais, o crime de tráfico de drogas, na modalidade "trazer consigo", é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto o agente mantiver consigo a substância entorpecente. Essa característica autoriza a intervenção policial a qualquer momento, independentemente de mandado judicial, configurando hipótese de flagrante delito, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva, havendo provas suficientes a indicar que os entorpecentes apreendidos com o apelante eram destinados à traficância.
A
abordagem e a busca pessoal realizadas pelos policiais militares foram legítimas, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada
pela defesa
.

2. Do mérito - Pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal

No mérito,

Gustavo Vasconcelos Meurer
, por meio de sua
defesa
,
pleiteia a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o delito de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando que o réu é apenas usuário e que a droga apreendida
se destinava
ao seu consumo pessoal.

O pedido não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (I
d.
152524798), Boletim de Ocorrência (I
d.
152524799), Auto de Apreensão (I
d.
152524801) e Laudo Pericial Definitivo (I
d.
152524802), que atestou tratar-se de cocaína a substância apreendida em poder do réu, com massa líquida total de 10,8 gramas, dividida em 18 (dezoito) porções individualizadas.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são robustas e convergem para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Os policiais militares Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva e Ademar
Baldoino
dos Santos, ouvidos em juízo, prestaram depoimentos coerentes e harmônicos entre si, relatando que, no dia dos fatos, receberam informações sobre a prática de tráfico de drogas na região da tabacaria denominada "TBT", sendo recorrentes as denúncias de tráfico naquele local. Segundo os policiais, na semana do fato, chegou informação de que um indivíduo conhecido como "Gustavo" estava realizando a venda de drogas na localidade.

Ao se dirigirem ao local mencionado nas informações, avistaram o réu, com as mesmas características repassadas, momento em que ele tentou se esconder atrás de uma árvore. Em razão disso, foi realizada a abordagem, sendo encontrados com o réu 18 (dezoito) papelotes de cocaína, bem como uma quantidade de dinheiro trocado.

O policial Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva acrescentou que, em entrevista informal no local, o réu afirmou estar revendendo a droga aos frequentadores da tabacaria "TBT" durante toda a noite, fato que, segundo ele, é recorrente naquele ponto, e que repassaria parte do lucro da venda para a facção criminosa Comando Vermelho, na forma de mensalidade no valor de R$ 100,00, preço cobrado para revender naquele local.

Por sua vez, o policial Ademar
Baldoino
dos Santos confirmou que o local dos fatos é "ponto" do "Comando Vermelho – CV" e que toda vez que passa no local é realizada a prisão de uma pessoa vendendo drogas, sendo que a facção organiza eventos na respectiva tabacaria "TBT" e coloca pessoas para vender entorpecentes para eles.

É importante ressaltar que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

Não há nos autos qualquer elemento que indique que os policiais tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática do crime de tráfico de drogas. Ao contrário, seus depoimentos são coerentes e encontram respaldo nas demais provas produzidas.

Importante ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, são meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, conforme pacífica jurisprudência.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5.
A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem
. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023
”
.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)

Destacamos

O réu, em seu interrogatório judicial, negou a prática do crime de tráfico, afirmando que a droga apreendida era para seu consumo pessoal. Contudo, sua versão não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

A quantidade de droga apreendida (18 porções de cocaína, totalizando 10,8 gramas), a forma de acondicionamento (fracionada em porções individualizadas, prontas para a venda), o local da apreensão (conhecido como ponto de tráfico de drogas), o comportamento evasivo do réu ao avistar a viatura policial e a apreensão de dinheiro trocado são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ademais, conforme bem destacado pelo Magistrado sentenciante, o réu havia sido preso em flagrante dias antes dos fatos em análise, conforme consta nos autos APF 1006202-11.2024.8.11.0015, também com substância entorpecente cocaína (11 porções que pesavam 7,8 gramas) e maconha (8 porções que pesavam 160 gramas), o que evidencia a prática delitiva reiterada.

Importante ressaltar que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é irrelevante o fato de que o infrator não tenha sido flagrado no próprio ato da venda da substância entorpecente. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 descreve diversas condutas típicas, sendo que a prática de qualquer uma delas, isoladamente ou não, configura o crime de tráfico.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

“Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de
dano
à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois
regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Assim,
embora a defesa sustente a tese de que o apelante é apenas usuário de droga
, o
fato de "trazer consigo" a substância entorpecente, quando as circunstâncias evidenciam a finalidade de mercancia, é suficiente para a caracterização do delito, não sendo necessária a comprovação efetiva de atos de comércio.

Além disso,
cumpre destacar que a condição de usuário não exclui, por si só, a prática do crime de tráfico. É comum que traficantes também façam uso de substâncias entorpecentes, não sendo circunstâncias mutuamente excludentes.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 09/12/2024).
Destacamos

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas aos depoimentos dos policiais militares,
evidenciam que o réu praticava o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo elementos que indiquem que a droga apreendida
destinava-se
exclusivamente ao seu consumo pessoal.

A Lei n. 11.343/2006, em seu art. 28, busca justamente distinguir o agente que traz consigo drogas para uso pessoal, daquele que as possui com o intuito de difusão e comercialização. Para tanto, exige-se que a autoridade judicial analise as circunstâncias do caso concreto, conforme preconiza o §2o do mesmo dispositivo legal: “
Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

Cabe destacar, que as controvérsias deduzidas nas razões recursais
do apelante
, para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses e, a concatenação da prova realizada pelo sentenciante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta, inegavelmente, a autoria delitiva para o réu.

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Logo, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante,
fato esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio exige prova inequívoca da destinação exclusiva da droga ao uso pessoal, o que não se verifica na hipótese em que há apreensão de entorpecentes em quantidade fracionada, pronta para comercialização, acompanhada de
petrechos de traficância e
dinheiro trocado.

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo
s
apelante
s
, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta
qual seja, a desclassificação
, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto indicam a prática do crime de tráfico de drogas
pelo apelante
.

Conclui-se que
a materialidade e autoria dos delitos estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em absolvição
tampouco
desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal
,
as provas constantes dos autos são suficientes para
embasar e
mant
er
a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II - DO RECURSO MINISTERIAL

O Ministério Público recorre pleiteando a exclusão da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que o réu não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que se dedica à atividade criminosa.

O recurso ministerial não merece provimento.

A causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 aplica-se ao agente que preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, é incontroverso que o réu é primário e possui bons antecedentes. A controvérsia reside na alegação ministerial de que ele se dedica a atividades criminosas e integra organização criminosa.

O Ministério Público fundamenta sua tese em dois aspectos principais: (i) o réu teria sido preso em flagrante 15 dias antes dos fatos em questão, também por tráfico de drogas (autos no 1015817-25.2024.8.11.0015); e (
ii
) o réu teria confessado informalmente aos policiais que revendia drogas provenientes da facção criminosa "Comando Vermelho" e repassava parte dos lucros à organização.

Quanto ao primeiro aspecto, cumpre destacar que, conforme o Tema 1.139 do STJ, "
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006
". Assim, a mera existência de outro processo em andamento
, - frisa-se que no caso sequer se trata de ação penal -
não pode servir de fundamento para afastar a aplicação da minorante
,

No que tange à suposta confissão informal, observo que esta não encontra respaldo em outros elementos probatórios concretos. Os policiais mencionam que o réu teria admitido vender drogas para o "Comando Vermelho", mas não há qualquer outra prova que corrobore essa informação, como

registros de comunicação com integrantes da facção, anotações de contabilidade do tráfico, testemunhas que confirmem seu envolvimento com a organização criminosa
, tampouco

depoimento extrajudicial do réu.

Ademais, o genitor do réu, ouvido em juízo, afirmou que seu filho trabalha com ele na fazenda, possui renda lícita e não necessita
ria
recorrer ao tráfico para sobreviver, embora tenha admitido suspeitar que o filho seja usuário de drogas.

Nesse contexto,
não obstante o

valor probatório do depoimento d
os
policiais
,
entendo que não há provas concretas e robustas de que o réu se dedique
habitualmente
a atividades criminosas ou integre organização criminosa, não sendo suficientes para tanto meras conjecturas ou suposições baseadas em uma confissão informal não corroborada por
quaisquer
outros elementos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para afastar a aplicação da causa de diminuição, é necessária a comprovação efetiva da dedicação a atividades criminosas ou da integração a organização criminosa, não bastando ilações ou presunções
,
consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/06. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
(...)
. 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários.
Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante
. 7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos
despenalizadores
, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis. 8.
A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto
(...)
. 10. Não se deve confundir a vedação à proteção insuficiente com uma complacência diante da atuação insuficiente dos órgãos de persecução penal. É certo que não podem ser criados obstáculos injustificáveis à atuação do Estado na defesa dos bens jurídicos cuja proteção lhe é confiada, todavia isso não legitima a dispensa do cumprimento dos ônus processuais pelos órgãos de persecução penal, não autoriza a atuação fora da legalidade e não ampara a vulneração de garantias fundamentais.
Se o Estado-acusador não foi capaz de produzir provas concretas contra o Réu acerca de sua dedicação a atividades criminosas, não pode ele pretender que, ao final, esta gravosa circunstância seja presumida a partir de registros de acusações sub judice.
11. É igualmente equivocada a tentativa de se invocar uma "análise
de contexto" para afastar o vício epistemológico existente na adoção de conclusões definitivas sobre fatos a partir da existência de processos sem resultado definitivo. Se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso, portanto este argumento seria inadequado. Porém, se surge a necessidade de se invocar inquéritos e ações penais em curso na tentativa de demonstrar a dedicação criminosa, é porque os demais elementos de prova são insuficientes, sendo necessário formular a ilação de que o Acusado "não é tão inocente assim", o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Em síntese, a ilicitude do fundamento, que decorre do raciocínio presuntivo contra o Réu que ele encerra, não se altera em face de outros elementos dos autos. 12. Para os fins do art. 927, inciso III,
c.c
. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926,
c.c
. o art. 927, § 4.o, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP
(
DJe
01/02/2017). 13. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).
Destacamos

“
AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADA QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Em sessão realizada no dia 14/12/2016, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o
EREsp
n. 1.431.091/SP, havia firmado entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso poderiam ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 3.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o que está sendo aplicado, também, pela Sexta Turma
. 4. Nesse contexto, esta Quinta Turma, no julgamento do HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, ocorrido em 21/9/2021,
DJe
27/09/2021, visando a uniformização do posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema, decidiu que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação
afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal

(RE 1.283.996
AgR
, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). 5. No presente caso, constata-se que os processos criminais (processos criminais, autos n° 0709191-38.2016.8.02.0001, 0708024-49.2017.8.02.000 e 0001738-13.2012.8.02.0053), utilizados pela Corte local como fundamento para evidenciar a dedicação da agravante a atividades criminosas, encontram-se em andamento, ou seja, sem trânsito em julgado, o que impede o uso dessa anotação para negar reconhecimento ao benefício do tráfico privilegiado, devendo esse ser aplicado. 6. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.949.204/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021).
Destacamos

No mesmo sentido é o entendimento desta Corte:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DOART.33DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA DEFENSORIAPÚBLICA– REJEIÇÃO – MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS DA ACUSAÇÃO – MÉRITO – 2.RECURSODOMINISTÉRIOPÚBLICO– 2.1. ALMEJADA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE AS DENUNCIADAS – 2.2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS QUANTO À DEDICAÇÃO DAS AGENTES ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS – 3. PRETENSÃO DA SENTENCIADA – 3.1. VINDICADA A ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O GRAU MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR AO CASO EM ANÁLISE QUE NÃO SE PRESTA A MODULAR A MINORANTE EM PATAMAR MÍNIMO – 3.2. PREQUESTIONAMENTO – 4. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DA REPRIMENDA DE MULTA DA CORRÉ, QUE DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – FIXAÇÃO DO QUANTUM DE DIAS-MULTA DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO TRIFÁSICO PREVISTO NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o33DA TCCR/TJMT – DESPROVIDO ORECURSODOMINISTÉRIOPÚBLICOE PROVIDO O APELO DEFENSIVO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. É tempestivo o recurso de apelação criminal interposto dentro do prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no caput do artigo 593 do Código de Processo Penal, de modo que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal de 08 (oito) dias, previsto no artigo 600, caput, do mesmo diploma normativo, constitui mera irregularidade e não configura óbice ao conhecimento da impugnação. Precedentes do STJ e inteligência do
Enunciado Orientativo n. 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; 2.1. – Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual das agentes, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a manutenção da absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal; 2.2. – A teor do disposto no §4.o doart.33da Lei n.o 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Na hipótese, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos dedicação à atividade criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista noart.33, §4o, da Lei de Drogas na primeira instância.
Soma-se a esse cenário que a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas – 504,67g de maconha –, revelou-se significativa e foi devidamente utilizada na primeira etapa penal
. E consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastara aplicação do redutor especial (REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022). Diante desse cenário, correto o reconhecimento da minorante prevista noart.33, §4o, da Lei de Drogas promovido na primeira instância;
3.1. – É cediço que condenações transitadas em julgado, que dizem respeito a fatos posteriores ao caso em apuração, não constituem fundamento idôneo para modular a causa de diminuição de pena prevista no §4odoart.33da Lei de Drogas na fração mínima [1/6
], pois tratando-se de acusada primária ao tempo do fato, sem antecedentes criminais e ausentes provas de sua dedicação a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus à referida minorante, na fração máxima de 2/3 (dois terços);
3.2. – Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento; 4. Na hipótese, impõe-se atuação de ofício para reajustar a pena de multa imposta à corré, porquanto fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o33da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; Apelo ministerial desprovido. Recurso defensivo provido, para readequar a pena da apelante
Luanna
Gomes Novais para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, unitariamente calculados na mínima fração legal; substituída a sanção privativa de liberdade por duas penas restritivas de diretos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
”
.

(N.U 1020905-22.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Importante ressaltar que a causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 visa justamente diferenciar o pequeno traficante, que pratica o crime de forma eventual, daquele que faz da traficância seu meio de vida ou que integra
organizações criminosas. Essa distinção é fundamental para a individualização da pena, princípio consagrado no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.

No caso em tela, considerando que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há provas concretas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, entendo que a aplicação da causa de diminuição pelo juízo de primeiro grau foi correta.

Portanto, nego provimento ao recurso ministerial, mantendo a aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da busca pessoal e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025